Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-15.2019.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA - JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – DIREITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELOS ACESSÓRIOS DO VEÍCULO ALIENADO PELO RECLAMADO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000207-15.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE LAGEMANN - CPF: 805.194.741-04 (RECORRENTE), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020